Tribunal: STF
Processo: HC 235790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2023 por Jackson Costa Rodrigues e Helida Cristina Hipollito Costa Rodrigues, advogados, em benefício de Eduardo Ferreira Mariano, contra decisão do Desembargador Federal João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 791.958/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.7.2019, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 0006086-86.2014.8.26.0457) às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente “privilegiado”). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente e substituiu a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. Tem-se na sentença condenatória:



    “EDUARDO FERREIRA MARIANO, qualificado nos autos (desmembrados do processo 0001013-36.2014.8.26.0457 – fls. 231 e 257), foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10/2/2014, por volta das 19h35min, nesta cidade, juntamente com GUILHERME JEFERSON BENTO e JEFERSON JOSÉ MOR DOS SANTOS (em relação aos quais seguiu o processo original), associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crime de tráfico de drogas e naquela data traziam consigo e mantinham em depósito, para fim outro que não o consumo pessoal, 61 gramas de cocaína e 201 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 14, e-doc. 4). 



    3. Em 3.2.2021, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial, para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas ao paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. O Tribunal estadual manteve a absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente. 



    4. Contra o acórdão pelo qual provido o apelo ministerial a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Oitava Câmara Criminal em 29.7.2021. A defesa opôs novos embargos declaratórios, também rejeitados em 20.4.2022. Foram opostos outros dois embargos de declaração, não conhecidos pela Oitava Câmara Criminal em 31.8.2022 e em 7.12.2022.



    No julgamento dos terceiros embargos, a Oitava Câmara Criminal determinou a certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão condenatório. No julgamento do quarto recurso, impôs multa de cinco salários mínimos, por litigância de má-fé, e determinou a expedição de mandado de prisão. 



    5. Contra o último acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual imposta a multa e determinada a expedição do decreto prisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 791.958/SP, denegado em 25.10.2023 pelo Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 3.11.2023. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que as “Cortes Superiores (STJ e STF) têm positivado aplicação de minorante (art. 33, § 4º, L. 11.343/06) nos tráficos privilegiados, espécie que cuidam estes autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Mencionam a Súmula Vinculante n. 139, deste Supremo Tribunal, “que fixa regime aberto e substituição da pena em tráfico privilegiado, diga-se, temática manifestamente aplicável ao caso de que ocupam estes autos, daí, o constrangimento ilegal suscetível de conserto pela medida heroica, para assegurar incidência da minorante (§ 4º, art. 33, Lei 11.343/2006), mediante, se o caso, restabelecimento da pena imposta na sentença condenatória, diga-se, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto – substituída pela prestação de serviços à comunidade e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa –, doravante, abatido o tempo cumprido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrado o periculum in mora e fumus boni iuris, requerem concessão de liminar para incidência da minorante (§ 4º, art. 33, Lei 11.343/2006), mediante, se o caso, restabelecimento da pena imposta na sentença, diga-se, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto – substituída pela prestação de serviços à comunidade e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa –, e expedição de alvará de soltura em favor Eduardo Ferreira Mariano, bem como, se o caso, no mérito, provimento do habeas corpus para cassar o Acórdão do TJSP e medidas periféricas, mantendo em definitivo a sentença de primeiro grau, com abatimento da pena cumprida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 791.958/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 3.11.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    10. Busca-se, na presente impetração, o restabelecimento da sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP, que reconheceu a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e impôs ao paciente as penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente “privilegiado”. O juízo sentenciante também substituiu a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. 



    O alegado constrangimento ilegal no afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. No Habeas Corpus n. 791.958/SP impetrado naquele Tribunal Superior, foram debatidos o lançamento do trânsito em julgado do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a consequente determinação de expedição de mandado de prisão e a imposição de multa de cinco salários mínimos por litigância de má-fé. Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “O impetrante aduz ilegalidade na certificação de trânsito realizada pela origem após a oposição dos quatros embargos declaratórios. 



    Extrai-se dos autos, em que pese o impetrante não tenha trazido os acórdãos referentes aos três embargos de declaração posteriores à apelação do Ministério Público, o acórdão trazido do julgamento dos quartos embargos opostos, permite verificar a ocorrência de abuso do direito de defesa, conforme se depreende dos seguintes excertos do aresto da origem (e-STJ fls. 29-30):



    2. No caso vertente, não há que se conhecer destes quartos embargos de declaração que, na esteira de seus antecessores, foram opostos com nítido escopo protelatório, visando obstar o cumprimento do v. Acordão de fls. 427/430, prolatado em 3/2/2021, que, por unanimidade, condenou o embargante ao cumprimento de cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a paga de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados no piso, por incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Frise-se que a pretensão aqui repetida de ‘conserto de erro material e pontos omissos, bem como, aplicados efeitos infringentes, negar provimento à apelação’ (fl. 551), contrariamente ao que pretende fazer crer o embargante, foi amplamente rechaçada pela Turma Julgadora, com ampla fundamentação, conforme se infere de mera leitura dos v. Arestos de fls. 445v/500, 516v/518 e 532v/533v, também decididos de forma unânime, não havendo que se recepcionar ,pois, este quarto reclamo, que em nada inovou em relação aos temas antes invocados, inclusive porque interposto após o trânsito em julgado às partes (fl. 534). 



    De se observar, aliás, que as fls. 532/533v foi realizada extensa descrição dos três primeiros recursos ajuizados pelo embargante, constando, inclusive, comparação detalhada entre seus pedidos e causas de pedir, o que, por si só, rechaça a alegação de que ‘A fuga generalizada resta evidente’ (fl. 541).



    Portanto, mais do que demonstrado o abuso no emprego do direito recursal na espécie, mormente tendo o embargante apresentado quatro reclamos de idêntico conteúdo, em sequência, contra decisões colegiadas desta Câmara, também sequenciais, com o óbvio objetivo de postergar a marcha processual, arcará ele, em razão de tal, com multa no importe 5 (cinco) salário mínimos, a título de litigância de má-fé, a teor do que preconizam os artigos 80, VII, e 81, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao Processo Penal.(...) 



    Isto posto, não se conhece destes quartos embargos de declaração ajuizados em favor de Eduardo Ferreira Mariano, que arcará com multa no importe de 5 (cinco) salários mínimos vigentes, a título de litigância de má-fé, na forma da fundamentação supra. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão condenatória, expeça-se, imediatamente, pela Secretaria, mandado de prisão contra o condenado. Deverá o condenado comprovar o pagamento da referida sanção pecuniária, no prazo de 5 (cinco) dias, abrindo-se vista, na sequência, ao doutor Procurador de Justiça oficiante.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que ‘a oposição reiterada e infundada de embargos de declaração meramente protelatórios pela parte, impõe-se a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado’ (EDcl nos EDcl no AgRg na Pet 15.610/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). 



    Nesse mesmo entendimento, confiram-se os recentes precedentes das Turmas integrantes da 3ª Seção desta Corte: (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro a ordem de habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 7). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora